Tribunal: TJES
Processo: 0006676-20.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006676-20.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CAIO ANGRA RANGEL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006676-20.2018.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIO ANGRA RANGEL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO
CONSUMADO E HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
TENTADO
.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS
I E IV, ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
TRIBUNAL
DO JÚRI
QUE
ABSOLVEU O RÉU
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.
DISSOCIAÇÃO DA CONCLUSÃO COM AS PROVAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO.

2
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Ao Conselho de Sentença, em face da soberania dos veredictos proferidos no Tribunal do Júri, é permitido a escolha por uma das teses apresentadas sobre as versões do crime. Todavia, a tese escolhida deve ser aquela que esteja amparada nos elementos probatórios carreados nos autos. Considerando que decisão levada a efeito pelo Corpo de Jurados, no sentido de absolver o réu dos crimes de homicídio, é contrária às provas produzidas no curso da instrução criminal, afigura-se necessária a submissão do réu a novo julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri em relação aos crimes de homicídio duplamente qualificado e homicídio duplamente qualificado tentado.
2
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006676-20.2018.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIO ANGRA RANGEL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por inconformado com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que absolveu o réu
CAIO ANGRA RANGEL
, das imputações previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 7 de outubro de 2018, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo conta a vítima Dymerson Amorim dos Santos, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte, e contra a vítima Jeferson David da Silva Justino dos Santos, apenas não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a anulação do julgamento do júri, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Conforme jurisprudência pátria, a decisão do Tribunal Popular do Júri só comporta alteração quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando a referida decisão estiver desvinculada de todo e qualquer apoio nos elementos de convicção trazidos ao processo, sendo ela absurdamente divorciada da realidade do processo.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.263.466/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

De acordo com a Constituição Federal, o Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção íntima e é soberano, isto é, não lhe é exigível a exposição das razões pelas quais chegou a este ou àquele veredicto, bastando que a tese acolhida pelos jurados tenha respaldo no contexto probatório e não esteja dissociada das provas coligidas nos autos.

Não há, portanto, exigibilidade de que a decisão dos juízes leigos se ampare na prova judicializada, bastando que esteja fundada em elementos de convicção existentes nos autos, seja na fase inquisitorial ou judicial.

No presente caso, a existência da materialidade do fato é inconteste, a qual surge evidenciada pelo boletim unificado, certidão de óbito, laudo pericial de exame de local de crime, laudo de exame cadavérico, fotografias, bem como por toda a prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria, esta também restou devidamente evidenciada, conforme será a seguir abordado.

Interrogado na esfera policial em uma primeira oportunidade, o réu negou a prática do crime.

Ouvido ainda na fase inquisitorial uma segunda vez, o réu confessou a prática delitiva, afirmando que ceifou a vida de Dymerson porque em oportunidade anterior este armou uma “croca” para o réu na “área dos inimigos”, esclarecendo que Segato é rival de Nova Conquista.

Disse, na mesma ocasião, que o objetivo era matar Dymerson, pois o mesmo já havia sido proibido de frequentar a boca de fumo, mas também atirou em Jeferson por acreditar que o mesmo estava armado. Complementou dizendo que chegou a pensar que sequer havia atingido Jeferson, pois ele foi ligeiro e saiu correndo.

Ato contínuo, informou que os nacionais Felipe e Elton também estavam no local, contudo, não o auxiliaram na prática do crime, sendo ele o único responsável pelos disparos de arma de fogo.

Por fim, esclareceu que resolveu mentir em oportunidade anterior para esquivar-se de responsabilidade, entretanto, se arrependeu.

Interrogado novamente em juízo, o recorrido modificou sua versão sobre os fatos, dizendo que, na verdade, não foi o autor do crime. Apenas confirmou, na ocasião, seu envolvimento com o tráfico de drogas local.

A vítima sobrevivente Jeferson David da Silva Justino dos Santos esclareceu com riqueza de detalhes a ação do acusado, assim se manifestando na esfera policial:

“
[...] que o declarante é irmão de Dymerson Amorim dos Santos, vítima de homicídio consumado, fato ocorrido no dia 07/10/2018 [...] que o declarante é vítima de homicídio tentado [...] que Dymerson efetuou uma ligação para Felipe (Felipe da Silva de Souza, vulgo ‘FP’), pedindo uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais) emprestado para ele e o declarante voltarem para Colatina/ES; que Felipe pediu para Dymerson ir buscar o dinheiro no beco (local do homicídio); que Felipe estava esperando Dymerson próximo a um carro vermelho [...] que o declarante e Dymerson foram até o beco onde Felipe havia informado que estava; que chegando no beco, pararam em um bar próximo e pediram um isqueiro para um homem de cor branca, magro, estatura mediana média, cabelos escuros, não sabendo o declarante declinar o nome; que Dymerson perguntou ao homem onde Felipe estava, momento que o homem informou que Felipe estava no beco, perto de um carro vermelho; que esse tal homem estava com um radiocomunicador; [...] que chegando ao beco Felipe estava com um menino que o declarante afirma que é CAIO ANGRA RANGEL [...] que CAIO estava com uma arma de fogo, parecendo um ‘oitão’, em sua cintura; [...] que se aproximou um carro fox preto, com o farol muito alto; que o carro parou próximo ao declarante; que os caras (Caio, Elton, Felipe e o homem que estava no bar) que estavam conversando com o declarante e Dymerson gritaram ‘tá de boa, é morador’, momento em que CAIO efetuou 01 (um) disparo no declarante, atingindo a barriga do declarante [...] que o declarante correu, ocasião que tomou 01 (um) tiro nas costas e mais 04 (quatro) nas pernas; que o declarante parou próximo a uma igreja e pediu ajuda para o fiéis [...] que no outro dia (08/10/2018) o declarante tomou conhecimento que Dymerson havia morrido e foi levado para Linhares/ES [...] que acredita que quem matou Dymerson foi CAIO, haja vista que era CAIO quem estava com a arma de fogo e quem atirou no declarante [...] que perguntado ao declarante se Dymerson era usuário de drogas, disse que sim, bem como fazia parte do tráfico de drogas do Bairro Segatto; [...] que apresentada a fotografia de fl. 130 (CAIO ANGRA RANGEL) disse que não conhece tal pessoa, mas afirma com certeza que CAIO foi o autor dos disparos contra sua vida [...]”. (sic)

Inquirido em juízo, o ofendido confirmou os fatos, reiterando que viu o exato momento em que o réu, no momento em que o veículo se aproximava, desferiu disparos de arma de fogo contra ele, momento em que correu, tendo Dymerson sido executado no local.

Confirmou a presença de outros quatro indivíduos no local além do apelado, contudo, não soube afirmar se eles tinham envolvimento no crime, pois
CAIO
era quem estava armado.

Adiante, afirmou que viu o rosto do acusado, podendo confirmar o reconhecimento feito através de fotografia.

Por fim, afirmou que tomou conhecimento de que a motivação do crime era uma dívida de R$ 300,00 (trezentos reais), esclarecendo que seu irmão Dymerson era gerente do tráfico de drogas de Aracruz.

Por sua vez, a testemunha policial Marcos Daniel Balan, também ouvido em juízo, revelou que após o crime houve uma “denúncia anônima” de que o crime contava com participação direta de
CAIO ANGRA RANGEL
, o qual já conhecia por seu envolvimento com o tráfico no bairro Clemente e, após, no bairro Segato, além do nacional Marcelo Rocha Soares.

Soube informar, ainda, que chegou ao seu conhecimento o fato de que as vítimas Jeferson e Dymerson teriam desobedecido a ordens de
CAIO
, o que encontra respaldo na confissão extrajudicial do réu.

A testemunha Evily Cardoso Rocha, inquirida na esfera judicial, disse saber do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, bem como ouviu comentários de que foi ele o autor do crime contra Dymerson.

A informante Jocimara Amorim, mãe da vítima Dymerson, embora tenha dito que ficou sabendo que o autor do crime foi Felipe, após, revelou que foi informada de que se dissesse o nome do autor do crime
“eles iriam para cima dela”,
restando evidente que se sentiu amedrontada.

Os senhores jurados, embora tenham reconhecido a materialidade delitiva, optaram por não reconhecerem a autoria de
CAIO
, contrariando as provas acima descritas e consequentemente, tendo sido prolata sentença absolutória.

Sobre o tema, trago à baila a seguinte orientação jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DE JÚRI. CONTROLE JUDICIAL DE VEREDICTOS ABSOLUTÓRIOS PROFERIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA EM RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. QUESITO DE CLEMÊNCIA POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
6. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário" (AgRg no AREsp 962.725/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes. 7. No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos.
[...]
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.346.767/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Portanto, tenho que a absolvição imposta pelo Conselho de Sentença não fora coerente com a contundência das provas constantes nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça: “
[...]
constam dos autos elementos demonstradores da ocorrência das condutas, estando a negativa do réu isolada nos autos, de modo que a decisão dos jurados manifestamente contradiz o teor das provas produzidas, devendo-se proceder a anulação da decisão proferida e, por conseguinte, com a realização de novo júri
[...]
”.

Pelo exposto, entendo ser medida que se impõe a anulação do julgamento referente ao acusado
CAIO ANGRA RANGEL
, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri em relação aos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Dou por prequestionada a matéria suscitada pelo
Parquet
em sede de razões recursais.

Em face de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de Segundo Grau,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-
LHE
PROVIMENTO,
para cassar o veredicto, face a decisão do júri ser manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o recorrido seja submetido a novo julgamento em relação aos crimes de homicídio duplamente qualificado e homicídio duplamente qualificado tentado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.